Tribunal: STF
Processo: Rcl 18671
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. ADI 3.395-MC. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE FERROVIÁRIO. 1. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar ação de complementação de aposentadoria prevista nas Leis nº 8.186/1991 e 10.478/2002, proposta em face da União por aposentado da Trensurb, subsidiária da RFFSA. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.